Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Não se configura decisão surpresa se oportunizado à parte manifestar-se sobre o fundamento utilizado para a extinção do feito, em conformidade com o art. 10, do CPC.
3. Os direitos individuais homogêneos, também chamados “direitos acidentalmente coletivos”, segundo a doutrina, são aqueles que decorrem de uma origem comum, possuem transindividualidade instrumental ou artificial, os seus titulares são pessoas determinadas e o seu objeto é divisível, sendo cabível a reparabilidade direta, ou seja, fruição e recomposição individual.
4. É admitido o processamento de cumprimento de sentença coletiva contra a Fazenda Pública de forma fracionada pelo sindicato em substituição aos credores do benefício alimentação.
5. Rejeitar preliminar de não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade; conhecer do recurso; rejeitar preliminar de violação à vedação da decisão surpresa; acolher a preliminar de legitimidade ativa e cassar a sentença.